Tribunal: TJDFT
Processo: 0001522-14.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Homicídio simples. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Legítima defesa. Conduta social. Confissão espontânea. Privilégio.
1 - Decisão do conselho de sentença contrária à prova dos autos ocorre quando despreza o conjunto probatório e decide de forma alheia ao que está nos autos.
2 - A opção do júri por uma das teses – da defesa ou da acusação – desde que fundada nas provas produzidas, não caracteriza a decisão como contrária à prova dos autos.
3 – Não é contrária à prova dos autos decisão do conselho de sentença que, amparada nos laudos de exame de corpo de delito e de local, perícia papiloscópica e nos relatos das testemunhas, afasta a tese de legítima defesa e condena o réu.
4 - A valoração negativa da conduta social depende de elementos concretos sobre a conduta do réu no contexto de sua família e comunidade. O fato de o réu ser dependente químico, não trabalhar ou não estudar não é fundamento idôneo para valorar negativamente a conduta social.
5 - A confissão, servindo para formar a convicção do conselho de sentença, ainda que o réu não tenha admitido o dolo de matar e lesionar a vítima, deve ser considerada para atenuar a pena.
6 - Sem prova de que o réu agiu sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provação da vítima, não incide a causa de diminuição do § 1o do art. 121 do CP.
7 – Apelação provida em parte.